Tribunal: TJDFT
Processo: 0731929-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INVIÁVEL A REDUÇÃO DO ENCARGO FIXADO EM 20% (VINTE POR CENTO) DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência parcial do pedido, no capítulo em que fixa em 20% (vinte por cento) do valor do Benefício de Prestação Continuada (BPC) a verba alimentar a ser prestada em prol da filha (menor impúbere).
2. Fatos relevantes. (i) a sentença pondera a capacidade laborativa e financeira limitada do alimentante com o princípio da responsabilidade parental. (ii) o genitor recebe valores oriundos Benefício de Prestação Continuada; (iii) a filha, por sua vez, conta com onze anos de idade e também recebe o aludido benefício assistencial (BPC), por ser pessoa com deficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o percentual de 20% (vinte por cento) do Benefício de Prestação Continuada recebido pelo alimentante se mostra excessivo à luz do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O dever de assistência material aos filhos “menores” decorre do poder familiar e da prioridade absoluta assegurada à criança e ao adolescente, impondo aos genitores obrigação recíproca de sustento (CF/1988, art. 227, e CC, arts. 1.630 e 1.694).
5. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, incumbindo ao alimentante comprovar eventual impossibilidade de cumprir o encargo (CC, art. 1.694, § 1o; CPC, art. 373, II).
6. O percentual de 20% (vinte por cento) do Benefício de Prestação Continuada revela-se proporcional, tendo em vista as capacidades financeira e laborativa do apelante e os cuidados especiais exigidos pela apelada, com o destaque de que as contratações de empréstimos pessoais por mera liberalidade e o fato de a infante receber auxílio governamental não justificam a redução ou o afastamento da obrigação alimentar.
7. Entrementes, a responsabilidade paterna impõe que as necessidades da “menor impúbere” sejam priorizadas para assegurar o bem-estar e o desenvolvimento adequado, mesmo diante de uma situação financeira distante da considerada ideal pelo alimentante.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e desprovida.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.630 e 1.694, § 1o; CPC, arts. 370, 373, II, 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1723161, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, Dje 18.7.2023; TJDFT, acórdão 1806495, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, Dje 17.2.2024.